Tribunal: TJDFT
Processo: 0726484-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração interposto por MARINA ARAÚJO FERRAZ DE CASTRO, em face à decisão que não conheceu da apelação, por não atender aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade (ID 26172967). No caso, a recorrente não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual foi dada oportunidade para regularização, conforme o art. 1.007, do CPC (ID 25895541). No entanto, a recorrente apresentou comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID. 26124383). Sobreveio decisão que negou seguimento ao recurso, uma vez que o preparo deveria ter sido recolhido em dobro (ID 26172967). Irresignada, a recorrente defende que realizou a emissão das guias de preparo e os respectivos pagamentos dentro do prazo concedido pelo julgador, tendo requerido a reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso (ID 26375873). Afirma que o pedido de reconsideração não foi apreciado (ID 26961781), tendo sido indevidamente certificado o decurso do prazo legal para interposição do recurso da referida decisão (ID 26953411). É o relatório, decido. Nada a prover sobre o pedido de reconsideração, porque não há previsão legal. Ademais, há recurso próprio para a irresignação. Por fim, neste momento, descabe a apreciação do comprovante do recolhimento em dobro das custas, tendo em vista que, nos termos do ID 26124388, a recorrente já havia apresentado o comprovante do pagamento na forma simples, tendo ocorrido a preclusão. Ante o exposto, nego provimento ao pedido de reconsideração. Intime-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator